Tribunal: TJMT
Processo: 1006948-05.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006948-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CERILO DA SILVA PEDROSO - CPF: 630.894.751-20 (APELANTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 452.859.261-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DALVA ALVES EVANGELISTA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA ESTEVES - CPF: 241.017.291-15 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 024.263.861-93 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALFREDO RAMOS DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006948-05.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO - PROCEDÊNCIA –
POSSE DO AUTOR QUE DECORRE DE DIREITO SUCESSÓRIO - LEGITIMIDADE ATIVA INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR
A
POSSE DO AUTOR E ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a posse sobre a coisa e o esbulho sofrido, questões de domínio não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória. Testemunhas que reconhecem de forma tranquila
que a
posse
foi transmitida ao apelado por força de direito sucessório
, além de que comprovado o esbulho praticado pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Cerilo
da Silva Pedroso
, contra
sentença de procedência
proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 1006948-05.2018.8.11.0004, interposta por
Marcos Rodrigues da Costa

(id
133783823
)
.

Noticia
que o apelado propôs a presente ação ao fundamento de
que
residia no
imóvel em questão
, o qual
pertencia aos seus tios, Iracema Rodrigues Germano, falecida na data 03/02/2015 e Dorival Dantas, falecido 05/02/2017
.

Aduz que com o falecimento dos seus tios, iria residir ali em definitivo, contudo, na data de 21-3-2017, ao chegar no local se deparou com a ocupação do ora apelante.

Aduz que a sentença reconheceu em favor do requerido Marcos, a posse sobre o imóvel urbano localizado na Rua Itamarati - nº 12 - quadra 186 - Bairro Altos da Serra I - Cuiabá/MT.

Em preliminar, sustenta nulidade processual,
por cerceamento de defesa
em razão da
prolação da sentença antes de escoado o prazo para que ofertasse alegações finais.

Afirma que
as partes foram intimadas para apresentarem razões finais, no prazo sucessivo de quinze dias (artigo 364, §2º do CPC) que se encerraria em 31-05-2022. Contudo, em atropelo ao direito do
ora requerido,
apelante
Cerilo
, a sentença foi proferida em 16-05-2022, isto é, antes de findo seu prazo para as alegações finais, em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LV da CF e 398 do CPC).

Pede seja reconhecida a
nulidade da sentença,
sob pena de violação ao disposto nos artigos 5º, inciso LV da Constituição Federal e 398 do CPC.

Aduz a ilegitimidade ativa do apelado para propor a presente ação possessória ou mesmo do Inventário nº
1007102-23.2018.811.0041
, na qualidade de inventariante, porque era apenas sobrinho da Sra. Iracema
Rodrigues Germano, falecida em 02-2-2015
,
na medida em que os irmãos do apelado também são herdeiros e,

portant
o
,
legítimos para a ação.

No mérito, afirma que não foram comprovados os requisitos inerentes à posse,
porque o apelado juntou apenas cópia do título de propriedade do imóvel emitido em favor da tia falecida (Sra. Iracema).

Assegura que está na posse do imóvel do imóvel desde 2016,
ocasião em
que procurou o sistema habitacional do município de Cuiabá-MT e deu conta que a casa estava abandonada, inclusive er
a utilizado como ponto de drogas e tinha placas com anúncio de venda com número de celular do apelado.

Argumenta que o pedido do apelado, de regularização sobre o bem formulado junto à Secretaria municipal, foi indeferido, porque não comprovado ser inventariante
, além de que fora declarada a nulidade do título expedido em favor da Sra. Iracema. De modo que o município voltou a
ser o único proprietário do imóvel.

Requer
sejam acolhidas as preliminares, a fim de que seja reaberto o prazo para apresentar suas alegações finais, bem assim reconhecida a ilegitimidade ativa do autor apelado, porque há outros herdeiros do imóve
l. Se ultrapassada
s as preliminares
, no mérito, requer seja julgada improcedente a ação.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do apelo (id
133783830 - Pág. 6).

O
recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 1357
68188

-
Petição 1014031-59.2022)
, cuja decisão fora posteriormente reformada por meio de julgamento de Agravo Interno, em razão da ADPF
828/MC/DF (id
143598151 da
PetCiv
1014031-59.2022).

Depois de interposto
o recurso, o apelante sustenta
nulidade do processo, porque se trata de imóvel público que está titulado em nome da Prefeitura Municipal de Cuiabá, sem que tenha sido determinada a intimação da Fazenda Pública Municipal para manifestar interesse no feito, além de que a ação deveria ter tramitado em uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, oportunidade em que juntou documentos (id 136422167 a 136422177).

O apelado se manifestou contra referida petição (id

138483654 - Pág. 4).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id
151236175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006948-05.2018.8.11.0041

VOTO
– PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange ao fundamento de que a sentença fora proferida antes do transcurso do prazo para que o requerido apresentasse alegações finais (artigo 364, §2º do CPC), sem razão o recorrente.

Em consulta ao processo, na origem, verifica-se certidão de que o prazo do recorrente se encerrou em 26-4-2022:

Assim, não há falar que a sentença proferida aos 16-05-2022, viola o direito ao contraditório e ampla defesa do recorrente.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É o voto.

VOTO PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA

A preliminar de ilegitimidade ativa do autor apelado, supostamente porque não teria comprovado ser herdeiro dos tios já falecidos, Sra. Iracema e
Sr. Dorival,
bem assim porque não seria o único herdeiro,
não merece acolhida.

O apelado é legitimo para figurar no polo ativo da demanda, porque ainda que não tenha residido no imóvel, detém a posse da coisa desde o falecimento do possuidor/proprietário, nos termos dos
arts
. 1206 e 1784 do CPC:

“Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Ou seja, ainda que o apelado não tenha exercido a posse direta sobre o bem, tal circunstância não afasta a sua posse. Também neste sentido:

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto”.

Assim, como o apelado comprovou a sua condição de herdeiro do qual o imóvel faz parte, não há como afastar a sua legitimidade para a ação possessória e o seu interesse de agir.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação de reintegração de posse movida por
Marcos Rodrigues da Costa

em desfavor de

Cerilo
da Silva Pedroso,
sobre o imóvel urbano localizado na Rua Itamarati, nº 1
0
,
quadro 186, Bairro Altos da Serra I, Cuiabá-MT.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

Do conjunto probatório, observa-se que o autor apelado era sobrinho da Sra. Iracema e do Sr. Dorival Da
ntas
, os quais residiam no imóvel em litígio há muitos anos, bem ass
im
o autor
cuidava dos tios
e sempre ia visitá-los.

Inicialmente, destaca-se que realizada a audiência de justificação prévia, foram ouvidas testemunhas pelo autor arroladas e concedida a liminar postulada aos 24-10-2018 (id 133783674).

Corroboram os depoimentos colhidos na audiência de justificação, a
certidão de óbito d
o
Sr. DORIVAL DANTAS (tio do autor) falec
ido
no dia 05/02/2017
e a
s fl. 47, o título definitivo de propriedade emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em nome d
a Sra.
IRACEMA RODRIGUES GERMANO,
de modo que, como
senhora e possuidora do imóvel
, poderia
dele

dispor como
melhor
entendesse
.

Do exposto,
desde a propositura da ação e análise da liminar,
as provas testemunhais e documentais
forneceram elementos suficientes para elucidar
que a
posse
exercida pelo autor se
funda
em direito sucessório e no princípio da “saisine”, no sentido de que a transmissão da posse dos bens deixados pelo "de cujus" ocorre no momento da morte
, circunstância que atesta sua legitimidade ativa para a causa.

Acerca do esbulho atribuído ao requerido apelante, observa-se devidamente comprovado, na medida em que o próprio deu conta que invadiu o imóvel,
supostamente
porqu
e
estaria abandonado.

No ponto, corrobora o depoimento da
testemunha
José Maria Esteves
, no sentido de que o esbulho foi praticado tão logo o autor retirou os imóveis da casa e promoveu a sua limpeza, o que comprova que estava em pleno exercício da posse injustificadamente esbulhada pelo ora apelante.

De igual modo, o depoimento da testemunha Dalva é no sentido de que o autor era sobrinho da Sra. Iracema, quem cuidava e dava comida e
remédio a
Sra. Iracema e seu esposo, que ele era o único parente mais próximo do casal.

A testemunha Alfredo
Ramos da Silva Filho
afirmou que conheceu o autor quando ele frequentava o imóvel do Sr. Dorival e Sra. Iracema, que eles não tinham filhos, que o autor que cuidava deles
e que tomou conhecimento que o apelante
invadiu a casa logo que o Sr. Dorival faleceu, que o imóvel ficou fechado por pouco tempo e autor o visitava com frequência para vigilância.

Por fim, esclareça-se que para efeito dos requisitos de ação possessória, irrelevante se discutir questões de domínio
, porque
não se discute a propriedade ou domínio, mas sim a sua exteriorização, circunstância eminentemente fática.

Assim, não há se falar em nulidade do processo frente a suposta ausência de intervenção do Município para integrar a lide, máxime porque por várias vezes fora intimada para manifestar interesse
no feito, mas em nenhum momento requereu ingresso no polo passivo da demanda.

Frisa-se, aliás, que o pedido da Municipalidade de suspensão da demanda, para que se apurasse eventual fraude na expedição do título foi atendido e, depois, fora necessária a intimação
por três vezes, para que informasse as circunstâncias e conclusão acerca da ocorrência de fraude que, finalmente, restou
rechaçada.

No ponto
, a questão acerca da suposta fraude do título fora esclarecida por meio de ofício da Secretaria Municipal do município
(id
133783750)
no sentido de que
a celeuma se deu porque, por equívoco,
constou que
o lote que a Sra. Iracema ocupava era o de nº
12
, enquanto o correto seria o de número
10
.

Além disso,
ao que parece, só não se ultimou o registro
do título em favor da Sra. Iracema,
porque
à época da conclusão do processo administrativo junto à prefeitura,
n
o ano de
2016
, (depois do falecimento da Sra. Iracema ocorrido em 2015),

não houve a retirada do documento para que fossem ultimadas as providências,
sendo certo que tal fato, por si só, não interfere na questão possessória vertida neste processo
.

Em conclusão, não há como acolher a pretensão do apelante que não se desincumbiu de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023